Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO CONTRATADO COM A GRAVIDEZ EM CURSO. PARTO. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. CIÊNCIA INQUESTIONÁVEL DA GESTANTE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBERTURA RECUSADA. LEGALIDADE.
1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.” (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).
2. Em um sistema jurídico em que até as decisões do Supremo Tribunal Federal são questionadas, admitir que a simples afirmação de um único médico – e não de uma junta médica – não possa ser contestada é transformar o Brasil em uma “orwelliana república dos médicos”, na expressão de Américo Taipa de Carvalho (O conflito de deveres no exercício da medicina. Direito e Justiça, Lisboa, 2004, vol. XVIII: 215-40).
3. Os Juízes devem suscitar dúvidas íntimas em situações que dispensam conhecimentos técnicos aprofundados. E quando não for possível dispensá-los, devem ser auxiliados por profissionais aptos para esclarecer essas dúvidas e garantir o contraditório e a ampla defesa, sob pena de transformarem os Tribunais Judiciais em meros sancionadores dos atos dos médicos, que, mesmo respeitabilíssimos, não podem ter a única, tampouco a última palavra sobre questões em que a lógica humana prepondera como rainha das provas e permite outra compreensão sobre os fatos.
4. A existência de processos ético-profissionais nos Tribunais dos Conselhos de Medicina é a evidência de que pode haver falha nos atos dos médicos, cabendo ao Poder Judiciário a análise crítica de certas prescrições, razão, inclusive, para a criação dos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS (Resolução CNJ 238/2016), “destinados a subsidiar os magistrados com informações técnicas, proporcionando aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais subsídios técnicos para a tomada de decisão com base em evidência científica nas ações relacionadas com a saúde, pública e suplementar, visando, assim, aprimorar o conhecimento técnico dos magistrados para solução das demandas, bem como conferindo maior celeridade no julgamento das ações judiciais.”
5. A gestação humana normal dura, em média, entre 38 e 42 semanas, a contar da data da última menstruação (DUM). O parto na 39a é considerado “a termo” porque ocorre no tempo natural, não havendo, pelo simples decurso de prazo, urgência médica.
6. A conclusão de uma gestação é fato absolutamente previsível. Qualquer gestante tem a data provável do parto natural, indicada no pré-natal com margem mínima de imprecisão.
7. O entendimento de que o simples exaurimento do prazo gestacional caracterizaria urgência médica para sua resolução teria, por consequência, a dispensa automática do cumprimento de qualquer prazo de carência para cobertura de parto por plano de saúde. Toda gestação termina um dia.
8. O término de gestação a termo, com o nascimento do concepto maduro, não é ocorrência imprevisível ou imprevista e não caracteriza urgência. A indicação de cesariana, sob o rótulo genérico de urgência, apenas porque a gravidez chegou à 39a semana mais quatro dias, não tem fundamento médico nem jurídico baseado em evidências comprovadas.
9. O parto cesariano resulta, na maioria dos casos, de escolha da gestante com o assentimento do seu médico. A urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência para procedimentos cirúrgicos deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais, mesmo aquelas classificadas como complicações previsíveis em qualquer parto, não são suficientes para excluir o prazo de carência contratado.
10. Recurso conhecido e provido.